Tribunal: TJSP
Processo: 1025826-42.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
* AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. Locadora demandante que reclama a rescisão do Contrato de Locação firmado entre as partes, com a desocupação do bem imóvel e a condenação das demandadas no pagamento do débito locatício vencido a partir de abril de 2022. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só das demandadas, que levantam preliminar de cerceamento de defesa e de

Ementa:
* AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. Locadora demandante que reclama a rescisão do Contrato de Locação firmado entre as partes, com a desocupação do bem imóvel e a condenação das demandadas no pagamento do débito locatício vencido a partir de abril de 2022. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só das demandadas, que levantam preliminar de cerceamento de defesa e de ilegitimidade passiva da corré Patrícia, insistindo no mérito pela rejeição do pedido inicial. EXAME: Cerceamento de defesa não configurado. Prova documental constante dos autos que era suficiente para o julgamento da causa. Corré Patrícia que figura como fiadora da locação, restando patente sua legitimidade para o polo passivo da Ação. Responsabilidade solidária da fiadora pelos locativos mensais inadimplidos até a efetiva entrega das chaves bem configurado. Relação locatícia havida entre as partes bem demonstrada. Ausência de prova convincente quanto à anuência da locadora em relação a eventual desconto concedido pela proprietária anterior, não havendo base contratual para a manutenção no tocante a pretexto de acordo verbal anterior com terceiro. Pagamento que havia de ser provado documentalmente mediante recibo de quitação fornecido pelo credor, "ex vi" dos artigos 319 e seguintes do Código Civil. Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Abatimento da quantia consignada já autorizado. Verba honorária devida aos Patronos da autora já arbitrada no patamar máximo, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*